Tribunal: TJBA
Processo: 8031531-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031531-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

AGRAVADO: JOSE ROBERTO FARIA FILGUEIRAS e outros

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO FARIA FILGUEIRAS

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. IRREGULARIDADE SANÁVEL. VALIDADE DO ATO CONSTRITIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que desconstituiu a penhora de imóvel e suspendeu a execução por ausência de bens penhoráveis e falta de averbação da constrição na matrícula do bem.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de averbação da penhora no registro imobiliário invalida o ato constritivo; e (ii) saber se a execução pode ser suspensa por inexistência de bens penhoráveis, mesmo havendo penhora efetivada nos autos.
III. Razões de decidir
A penhora de bem imóvel se aperfeiçoa com a lavratura do respectivo termo nos autos, sendo a averbação no cartório medida voltada à publicidade perante terceiros, não sendo requisito de validade ou eficácia do ato.

A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a ausência de averbação não invalida a penhora regularmente formalizada.

A divergência quanto ao valor cobrado pelo cartório para averbação deve ser resolvida na esfera administrativa ou por meio do procedimento de dúvida, não podendo obstar o curso da execução.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada, determinando a manutenção da penhora e o prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 844, 845 e 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.209.807/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 15.02.2012; STJ, AgInt no REsp 1.161.821/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 17.06.2016; TJ-RS, AI 70083767699, Rel. Gelson Rolim Stocker, j. 17.02.2020; TJ-SP, AI 2135428-61.2016.8.26.0000, Rel. Ana Catarina Strauch, j. 26.07.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8031531-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e como agravados JOSE ROBERTO FARIA FILGUEIRAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .